Tribunal: TJDFT
Processo: 0742785-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Trancamento da ação penal. Tentativa de homicídio. Indícios de autoria.
Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a inexistência de indícios mínimos de autoria, que não é o caso – a vítima reconheceu o réu na delegacia, por fotografia, em procedimento que obedeceu ao art. 226 do CPP. Ordem denegada.